Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-73.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017229-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JB AGRO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 61.938.015/0001-90 (APELADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JB AGRO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 61.938.015/0001-90 (APELANTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO DA JB AGRO MERCANTIL LTDA - EPP, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO PREMATURO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ESTADO. RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em execução fiscal fundada em multa ambiental, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, sem resolução do mérito, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito em razão da celebração de Termo de Compromisso perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O Estado de Mato Grosso sustenta a impossibilidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito, em razão de alegada divergência entre o auto de infração mencionado no Termo de Compromisso e o título executivo, bem como defende a inadequação da exceção de pré-executividade, a inexistência de prova do cumprimento das obrigações pactuadas e o afastamento ou a redução da verba honorária. A advogada da executada recorre exclusivamente para requerer a fixação dos honorários conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Compromisso firmado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, legitimando a extinção da execução; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC ou ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de que o Termo de Compromisso não se refere ao auto de infração que originou a Certidão de Dívida Ativa constitui inovação recursal, por não ter sido deduzida em primeiro grau.

4.

Ainda que superado esse óbice, o conjunto dos documentos evidencia que a referência ao Termo de Embargo decorre de erro material, pois a cláusula que prevê multa de R$ 5.000,00 por hectare corresponde exatamente à penalidade estabelecida no Auto de Infração que originou a execução fiscal.

5.

A celebração do Termo de Compromisso antes do ajuizamento da execução suspendeu a exigibilidade da multa ambiental. Inexistindo demonstração de descumprimento das obrigações assumidas, o ajuizamento da execução revelou-se prematuro, justificando a extinção do feito e a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

6.

Consideradas as peculiaridades da causa, o elevado valor econômico da execução, a extinção do processo em fase inicial e a natureza da controvérsia, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à verba honorária, fixando-a por equidade em R$ 18.000,00. Recurso de Anne Fernanda Mânica Evangelista prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A celebração de Termo de Compromisso antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade da multa ambiental enquanto perdurar o cumprimento das obrigações pactuadas, impedindo a cobrança judicial do crédito. 2. Configurado o ajuizamento prematuro da execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados por equidade quando as peculiaridades do caso concreto assim justificarem.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 6º-A, e 485; Lei nº 8.906/1994, art. 23; LC nº 592/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Anne Fernanda Mânica Evangelista
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, na Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de JB Agro Mercantil Ltda. – EPP., acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de exigibilidade do título executivo em razão da celebração do Termo de Compromisso n 5852/2024 junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso aduz que o Termo de Compromisso n 5852/2024 faz referência ao Auto de Infração n 200341780, correspondente ao Termo de Embargo, e não ao Auto de Infração n. 200332143, que originou a multa objeto da Certidão de Dívida Ativa executada, razão pela qual não seria possível reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo.

Assevera que eventual erro material constante do termo não pode ser presumido ou suprido na exceção de pré-executividade, por demandar manifestação da autoridade administrativa competente, bem como que a controvérsia exige dilação probatória, tornando inadequada a via eleita, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a suspensão da exigibilidade prevista na Lei Complementar Estadual n. 592/2017 está condicionada ao efetivo cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso, inexistindo prova de adimplemento.

Argumenta que a mera assinatura do instrumento não demonstra o cumprimento das obrigações relativas ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou à compensação ambiental prevista no ajuste.

Destaca que a eventual suspensão da exigibilidade não impede o ajuizamento da execução fiscal, sustentando que a demanda poderia permanecer suspensa para resguardar o crédito público e evitar a prescrição, ao invés de ser extinta.

Sustenta, ainda, que o interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da ação, razão pela qual o ajuizamento da execução não foi indevido.

Defende o afastamento da condenação sucumbencial e, subsidiariamente, sua redução mediante apreciação equitativa, invocando a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 acerca da possibilidade de arbitramento por equidade em causas de elevado valor econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzindo seu valor mediante apreciação equitativa.

No Id 374635858 a advogada da empresa apelada apresentou contrarrazões, contudo, totalmente dissociadas do conteúdo da demanda, sendo inequívoco que não se referem a este processo.

Anne Fernanda Mânica Evangelista interpõe recurso exclusivamente em relação ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que detém legitimidade recursal autônoma para impugnar a verba honorária, com fundamento no artigo 23 da Lei n. 8.906/1994.

Sustenta que a fixação dos honorários em 1% sobre o valor atualizado da causa viola os §§ 3º, 5º, 6º e 6º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, por deixar de observar os percentuais mínimos legalmente previstos e o sistema progressivo de cálculo aplicável às causas em que a Fazenda Pública figura como parte.

Afirma que o valor da causa supera a primeira faixa prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, impondo a aplicação da sistemática progressiva prevista no § 5º do referido dispositivo, sendo vedada a fixação por equidade ou em percentual inferior ao mínimo legal quando o valor da causa é certo e determinado.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que sejam fixados em observância aos percentuais mínimos legais e ao sistema progressivo previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais e o enfrentamento dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta

que o arbitramento em 1% sobre o valor atualizado da causa observou as peculiaridades do caso, consideradas a elevada expressão econômica da demanda, a extinção do processo sem resolução do mérito e a solução da controvérsia em fase inicial, sem instrução probatória.

Defende que a interpretação do artigo 85 do Código de Processo Civil não deve ocorrer de forma automática, invoca a possibilidade de arbitramento por equidade, distingue a hipótese do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e faz referência ao Tema 1255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, requerendo a manutenção da verba honorária fixada na origem.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Execução Fiscal lastreada na CDA n. 2024633148, no valor de R$ 2.315.232,40, oriunda do Auto de Infração Ambiental n. 200332143, lavrado em 26/10/2020, em razão do suposto desmate a corte raso de 284,02 ha de vegetação nativa.

A empresa executada foi citada e opôs Exceção de pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva na infração ambiental, porque a área estava arrendada, mediante contrato de arrendamento, não detendo a posse; cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, porque apresentou Laudo Técnico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual possuía aptidão para desconstituir o Auto de Infração, o qual não foi analisado; e inexigibilidade da CDA, em decorrência da suspensão do Auto de Infração n 200332131, em virtude do Termo de Compromisso n. 5852/2024, que foi assinado pelo Executado e pela Administração Pública, antes do ajuizamento da

execução, havendo cláusula expressa da suspensão de exigibilidade do auto de infração.

Na análise da Exceção de Pré-Executividade, o juízo de primeiro grau fundamentou que as alegações e ilegitimidade passiva em razão da existência de contrato de arrendamento e de cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental não poderiam ser analisadas na estreita via da objeção, pois se tratam de questões complexas que exigem

instrução probatória mais aprofundada.

Todavia, em relação à suspensão da exigibilidade da CDA, matéria de ordem pública, concluiu pela possibilidade de análise na objeção.

Acolheu a Exceção de Pré-Executividade,

reconhecendo que a assinatura do Termo de Compromisso expressamente suspendeu a exigibilidade do auto de infração, e extinguiu a Ação Executiva, fixando honorários de 1% sobre o valor da causa.

Feita a exposição fática, passa-se a análise dos recursos:

Recurso do Estado de Mato Grosso

Em síntese, o Apelante sustenta que o Termo de Compromisso firmado pela Apelada menciona expressamente o Auto de Infração n 200341780, que é o Termo de Embargo, e não o Auto de Infração n 200332143, que deu origem à multa de R$ 1.420.100,00 (posteriormente atualizada).

Aduz que Auto de Infração n 200341780 é o Termo de Embargo, que possui natureza diversa, tratando-se de medida acautelatória para cessar a degradação, não sendo título representativo da obrigação pecuniária.

Defende que se o termo não faz referência ao auto de infração que gerou a multa, não há como estender seus efeitos e o erro material apontado pela Apelada não pode ser presumido nem sanado nesta sede.

Alega que a própria Cláusula Sétima do TAC firmado estabelece multa de R$ 5.000,00 por hectare em caso de inadimplemento, o que sugere que a suspensão ali tratada é de uma obrigação diversa, provavelmente relacionada ao embargo, que posteriormente foi levantando por decisão administrativa interlocutória.

Argumenta que, ainda que se considerasse aplicável o termo ao auto de infração em questão, a suspensão da exigibilidade prevista na lei não é automática nem definitiva, pois está condicionada ao efetivo cumprimento das obrigações assumidas no termo, durante o período de regularização, ficando a exigibilidade suspensa enquanto o compromissado estiver adimplente com as obrigações pactuadas e não há nos autos prova de que as obrigações assumidas no Termo de Compromisso estão sendo cumpridas.

Observa-se na impugnação à Exceção de Pré-Executividade (Id 374635399) o Apelante não impugnou o Termo de Compromisso, não havendo alegação de que não se referiria ao auto de infração do qual se originou a CDA.

Trata-se, portanto, de matéria nova, não alegada no primeiro grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, na cláusula sétima do Termo de Compromisso juntado, consta o seguinte:

A multa de cinco mil reais por hectare é exatamente a multa que consta no Auto de Infração n 200332143.

Esclarece-se que no dia 26/10/2020 foi realizada inspeção na propriedade rural, lavrando-se o Auto de Inspeção n.

200311380 o Termo de Embargo n. 200341780

e o Auto de Infração n. 200332143.

No Auto de Inspeção e no Termo de Embargo não há qualquer multa aplicada. Somente há penalidade de aplicação de multa no Auto de Infração, de R$5.000,00 por hectare.

Portanto, a tentativa do Apelante, em inovação recursal, de se beneficiar de um erro material na digitação do número do auto de infração, trocando pelo Termo de Embargo, beira a má-fé. Além disso, sugere que o valor da multa da cláusula sétima deve se referir a uma obrigação diversa, provavelmente relacionada com o termo de embargo.

A cláusula sétima é clara. Se o compromissando não cumprir as obrigações assumidas, será executada a multa de R$ 5.000,00 por hectare, cuja exigibilidade restou suspensa quando da assinatura do instrumento. Portanto, trata de suspensão de exigibilidade de multa, que somente foi fixada no Auto de Infração, e de sua exigibilidade caso não sejam cumpridas as obrigações assumidas.

Feitos tais esclarecimentos, para que não se alegue qualquer omissão, evidencia-se que a tese em inovação recursal não se sustenta.

Portanto, no mérito, o recurso não comporta provimento quanto a este ponto.

Honorários Advocatícios

Ao invés de analisar a segunda parte da Apelação do Estado de Mato Grosso, relativa aos honorários de sucumbência e a Apelação de Anne Fernanda Mânica Evangelista em tópicos separados, analisa-se em conjunto a matéria.

Isso porque o Estado de Mato Grosso impugna a fixação dos honorários, alegando que não deve haver condenação em sucumbência, ou, subsidiariamente, a fixação deve ser por equidade, e a Apelação de Anne Fernanda impugna tão somente a fixação dos honorários da sentença, defendendo que deve obedecer aos percentuais mínimos e a faixa de escalonamento dos §3º e 5º do art. 85 do CPC.

Na sentença, os honorários foram assim fixados:

“Em razão do princípio da causalidade, condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento indevido da demanda e, consequentemente, à necessidade de contratação de patrono pela parte executada para apresentar sua defesa. Fixo os honorários em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a alta expressão econômica do feito e a resolução da controvérsia em momento processual inicial, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

O Termo de Compromisso com cláusula expressa de suspensão da exigibilidade da multa, n. TCR-5852/2024, foi firmado em 2024.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 2025.

Portanto, quando do ajuizamento da execução, por força do TCR firmado, o crédito da multa se encontrava com exigibilidade suspensa.

Logo, tratou-se de ajuizamento prematuro da execução fiscal, já que somente poderia ser exigido o crédito da multa caso fosse descumprido o TCR e não há qualquer alegação de que tenha sido descumprido.

Assim, é cabível a condenação em honorários.

Todavia, no caso em tela, o juízo de primeiro grau fixou os honorários em 1% sobre o valor atualizado da causa, que, na última atualização da CDA, importava em R$ 2.455.584,98. Tal percentual não encontra correspondência em nenhum dos parágrafos do art. 85 do CPC.

A Execução foi ajuizada em março de 2025, a empresa executada foi citada e imediatamente apresentou a Exceção de Pré-Executividade, a qual, após impugnação pelo Estado, foi acolhida.

Logo, tratou-se de extinção da execução em fase inicial, mediante a apresentação de uma única peça defensiva, que foi a Exceção de Pré-Executividade.

Além disso, a execução não foi extinta porque o crédito não existe. O crédito está apenas com exigibilidade suspensa, condicionada ao cumprimento integral das obrigações assumidas no Termo de Compromisso.

Assim, não houve reconhecimento de inexistência do crédito, não podendo o valor da causa ser tomado como benefício econômico, pois a existência do crédito persiste.

Dessa forma, a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Portanto, o recurso do Estado de Mato Grosso comporta parcial provimento, a fim de reformar a sentença na parte relativa à fixação de honorários, fixando-os por equidade.

No caso, tratou-se de questão singela, com apresentação de uma única peça processual, não houve benefício econômico, pois o crédito não foi extinto, estando apenas com a exigibilidade suspensa, e a resolução da lide ocorreu ainda na fase inicial da execução.

Por tais razões, o valor de R$18.000,00 se mostra razoável.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso,
para reformar parcialmente a sentença apelada, apenas na parte relativa à fixação dos honorários de sucumbência, fixando os honorários por equidade, os quais arbitro em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Sem majoração de honorários na fase recursal, diante do provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso.

Por consequência, fica prejudicado o recurso de Anne Fernanda Mânica Evangelista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026